Tribunal: TJES
Processo: 5006164-26.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006164-26.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR SANTANNA TRANCOSO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006164-26.2021.8.08.0012

RECORRENTE: VALDIR SANTANNA TRANCOSO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DR JUIZ DE DIREITO
RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Ação ajuizada pelo recorrente na qual pretendia o restabelecimento e fornecimento de energia na sua residência sob a instalação nº 14433 e a finalização da prestação de serviços, referente a instalação do padrão de energia, bem como a condenação em danos morais no importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em virtude de que, em razão da existência da dívida com a recorrida, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido e, por isso, realizou negociação de dívida com a recorrida no valor de R$3.862,62 (três mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), sendo o valor de entrada de R$400,00 (quatrocentos reais) e 98 parcelas no valor de R$35,33 (trinta e cinco reais e trinta e três centavos), que seriam cobrados mensalmente na própria conta de luz, todavia, não teve a energia religada.

O processo foi julgado parcialmente procedente consoante ID 1791973 e confirmou a liminar que determinou o restabelecimento do serviço de energia elétrica do requerente.

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado no ID 1791977 sustentando que a empresa recorrida nada fez para religar a energia elétrica do requerente que é idoso e por conta da situação, ficou 57 dias sem energia elétrica em sua residência que foi restabelecida por ordem liminar proferida pelo juízo de origem, fazendo jus a indenização por danos morais.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente e defiro o pedido da assistência judiciária gratuita ora pleiteado pela parte, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015. Assim, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Foram apresentadas contrarrazões
pela parte recorrida no ID 1791983 requerendo, em síntese, o reconhecimento da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda, pela imprescindibilidade da perícia técnica e, no mérito, a manutenção integral da sentença por inexistência de falha na prestação do serviço.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, sendo que o recorrente sequer arguiu a ilegalidade da vistoria realizada na sua unidade consumidora e sim que, em razão da interrupção da energia elétrica, realizou a negociação da dívida apontada pela ré, sem, contudo, ter sua energia religada, fatos esses que não demandam perícia técnica para serem apurados. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas, que é o caso dos autos.

Rejeitada a preliminar, passo à apreciação do mérito recursal.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Portanto, aplica-se no caso em tela a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

No caso em apreço, verifico que
houve a falha na prestação do serviço da empresa recorrente,
que realizou o desligamento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente e não o restabeleceu, apesar da parte ter realizado o acordo de renegociação da dívida, conforme evidenciado no ID 1791950. Vejamos o que prevê o CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por sua vez, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Desta maneira,
reconheço a falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrente, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil (CC)
.

No caso em comento, não há dúvidas de que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Neste sentido, evidencia-se que a conduta da recorrente não observou tais deveres, isto porque, com a renegociação da dívida,
há a legítima expectativa do consumidor de que o fornecimento de energia seja restabelecido
, o que não ocorreu no presente caso.

Soma-se que a energia elétrica é um serviço essencial e indispensável para a garantia da vida digna de qualquer cidadão, sendo que, no caso em tela, a parte recorrente que é idosa ficou
57 dias sem o fornecimento do serviço, o que evidencia o descaso da empresa recorrida com o consumidor. Neste sentido,
entendo que houve a configuração dos danos morais em favor do recorrente já que foi demonstrado nos autos que o recorrente sofreu diversas violações aos seus direitos da personalidade, decorrentes do não fornecimento/restabelecimento da energia elétrica na sua unidade consumidora. Nesse sentido, cito julgado:

Recurso inominado – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – Autor comprovou o parcelamento dos débitos, presume-se que abrangeu débitos anteriores - A ré não demonstrou que o valor ficou fora do acordo pactuado com o autor – Ausência de inadimplemento após a celebração do acordo –
Demora no restabelecimento de serviço essencial basta para ensejar danos morais – Indenização fixada com razoabilidade e proporcionalidade
– Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004560-90.2017.8.26.0189; Relator (a): Arnaldo Luiz Zasso Valderrama; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Fernandópolis - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018) (grifos nossos)

Resta, contudo, apurar o
quantum
.

Nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Assim, em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade bem como diante da gravidade do fato perpetrado pelo recorrido que não restabeleceu a energia elétrica na unidade consumidora do recorrente que é idoso por 57 dias, entendo por fixar a condenação em danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), pelos quais restam atendidos os artigos 927 e 944 do CC.

Ante o exposto,
conheço do recurso de VALDIR SANTANNA TRANCOSO e dou-lhe provimento
para reformar a sentença e condenar o requerido EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a títulos de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros monetários da data da publicação do Acórdão, nos termos da Súmula no 362 do STJ, artigo 407 do CC e Enunciado Cível 1 do Encontro 2008 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, mantendo-se incólume o restante da sentença. Sem condenação em custas e condenação em honorários advocatícios em favor do recorrente fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o requerido EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a títulos de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros monetários da data da publicação do Acórdão, nos termos da Súmula no 362 do STJ, artigo 407 do CC e Enunciado Cível 1 do Encontro 2008 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, mantendo-se incólume o restante da sentença. Sem condenação em custas e condenação em honorários advocatícios em favor do recorrente fixados em 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.